Tribunal: TJPA
Processo: 0807465-44.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807465-44.2021.8.14.0028

APELANTE: WATILLA RAFAEL BARBOSA DE MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 180,
CAPUT
, DO CP E ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – RECEPTAÇÃO DOLOSA E TRÁFICO DE ENTORPECENTES –

01) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA
.

Não há que se falar em absolvição por ausência de provas do elemento subjetivo do tipo (dolo) ou desclassificação do crime de receptação dolosa para o delito de receptação culposa, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade da infração penal, prevista no art. 180, do CP. Precedentes colacionados
–

02) PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – REGRA DISPOSTA NO ART. 33, §4°, DO CP – IMPOSSBILIDADE
.

Resta impossibilitada a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pois comprovado que o apelante se dedica a atividades criminosas ligadas ao tráfico de entorpecentes, sendo condenado em outra ação penal pelo crime de receptação, conforme os fundamentos idôneos e adequados apresentados pelo juízo
a quo
em sua decisão que afastou a incidência do tráfico privilegiado, além do que, a quantidade de drogas apreendida pela autoridade policial e de utensílios usados na pesagem e preparação de drogas, como uma balança de precisão, demonstram que existem elementos suficientes para negar a concessão da
benesse
pleiteada pela defesa. Precedentes colacionados;
03) DISPENSA DA PENA DE MULTA
– INVIABILIDADE
.
A imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal e a dispensa do pagamento ou a sua redução, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo
ad que
m. Ademais, o apelante não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar sua insufiência financeira. Precedente colacionado.
04) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE
provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

WATILLA RAFAEL BARBOSA DE MATOS
, por meio da Defensoria Pública,

interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca Marabá.

Consta na denúncia que no dia 23/07/2021, por volta de 21h30min, o acusado Watilla Rafael Barbosa de Matos foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, vez que tinha em depósito um tablete de aproximadamente 294g de “maconha”, bem como cerca de 38 (trinta e oito) embrulhos da referida substância, pesando cerca de 59g, mais um carretel de linha e uma balança de precisão. Na oportunidade, foi também autuado em flagrante pelo crime de receptação, vez que foi encontrada consigo uma motocicleta com chassi adulterado com restrição de roubo e furto.

Infere-se da inicial acusatória, que policiais militares foram acionados via NIOP para verificar a situação de uma motocicleta HONDA BIZ 125 ES, placa NSF-9832, a qual foi abandonada em via pública e estava estacionada próximo ao bar “Medalhão Sertanejo”.

De acordo com o Ministério Público, os policiais colheram a informação de que o denunciado, era quem estava conduzindo o veículo, bem como, levantaram o local em que o acusado poderia ser encontrado.

Ao se aproximarem do quitinete onde o acusado residia, ele estava em via pública e, ao notar a presença da viatura, empreendeu fuga para uma área de vegetação. Todavia, os policiais foram recepcionados pela companheira do acusado que ficou sem entender o motivo de o seu marido ter se evadido do local ao ver a polícia. Instada, a Sra. Leomara Costa dos Santos, autorizou que os policiais realizassem uma busca em sua residência.

Realizada a abordagem, foi localizada a mochila do acusado, onde foi encontrada a quantidade de 359,61g de “maconha”, distribuídas em um tablete de aproximadamente 294g, bem como 41 (quarenta e um embrulhos) e mais de trinta embrulhos também de maconha e um carretel de linha e uma balança de precisão.

A companheira do acusado asseverou, que ele estava utilizando a motocicleta apreendida, a qual apresentava chassi adulterado e restrição de roubo/furto.

Ao perceber a abordagem dos policiais militares, a sua residência, o denunciado se apresentou aos policiais, confessou ter a substância entorpecente em depósito para fins de tráfico, que adquiriu na cidade de Parauapebas e que sua companheira desconhecia a sua atividade ilícita. Por fim, disse ter encontrado a motocicleta na rua, a trouxe para a sua residência, mas que desconhecia a adulteração do chassi.

Por estes fatos, foi denunciado pelos crimes de tráfico de entorpecentes e receptação.

Transcorrida a instrução processual, Watilla Rafael Barbosa de Matos foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pelos crimes descritos no art. 33, da Lei n.° 11.343/06 c/c art. 180,
caput
, c/c art. 69, ambos do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, postulando por sua absolvição pelo crime de receptação,
ex vi
do art. 386, VII, do CPP, em razão da ausência de prova do elemento subjetivo do tipo ou que seja efetuada a desclassificação do delito para o que dispõe o art. 180, §3°, do CP, que trata da prática do crime de receptação culposa.

Requer, a aplicação da regra disposta no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pois alega que preenche os requisitos previstos na legislação em vigor.

Por fim, pugna pela dispensa da pena de multa, em razão da situação econômica do réu.

Em contrarrazões o Ministério Público posicionou-se pelo improvimento do recurso. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

01. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA.

Em que pese a defesa requeira a absolvição do apelante pela prática do crime de receptação, em razão da suposta ausência do elemento subjetivo do tipo e,

subsidiariamente a desclassificação para o delito de receptação culposa, entendo, diversamente, que há nos autos processuais elementos de prova suficientes que evidenciam a prática do crime, previsto no
caput
do art. 180, do CP.

A
materialidade
restou comprovada, através do registro de roubo/furto (BOP n.° 00184/2021.100814-2, ID 8736307), quando foi apreendida uma motocicleta
HONDA BIS 125 es, placa NSF 9832, que, de acordo com Laudo n.° 2021.03.000783-VRO, (ID 8736342)
, encontrava-se com registro de
roubo/furto
, estando cadastrado como proprietário do veículo o
Sr. Deusanir Bezerra Alves
, com placa original
NSO 1652
, além do que, a perícia realizada na motocicleta, constatou que a sua cor original era
vermelha
, porém a moto estava pintada na
cor preta
, e ainda, de acordo com a perita criminal o veículo periciado encontrava-se com PIV (placa de identificação veicular) diversa do original.

De igual forma, também está comprovada a autoria criminosa, a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares Daniel Júlio Borges, Williames Rubens Gonçalves Costalat e Edivaldo da Costa Silva e Filho, que em declarações harmônicas e coerentes, relataram que após o recebimento de denúncia anônima, informando sobre a existência de uma motocicleta abandonada em via pública, oriunda de um crime de furto/roubo, que estaria sendo utilizada pelo ora apelante, encontraram o veículo no local indicado e confirmaram as informações recebidas, verificando que a placa que estava na moto no momento de sua apreensão não coincida com o número do chassi, além do que, que recorrente estava, de fato, utilizando-se do veículo roubado de propriedade do Deusanir Bezerra Alves.

O apelante, por sua vez, ao ser preso pela polícia militar informou aos policiais que a motocicleta tinha sido abandonada em via pública após um assalto e que, pouco depois, resolveu pegá-la para si, o que,
prima facie
, demonstra que ele tinha plena consciência da procedência ilícita do bem, além do que, a própria companheira do recorrente, ao ser ouvida em sede policial confirmou que Watilla Rafael Barbosa de Matos, estava usando motocicleta, que, como visto, havia sido roubada.

Desta forma, diante dos fatos e circunstâncias dispostos nos autos processuais, consubstanciados nas provas materiais e testemunhais que ora se apresentam, verifico que resta comprovada a prática do crime de
receptação dolosa
, uma vez que o apelante, sabedor da origem ilícita do bem, não se importou com a irregularidade do veículo que estava utilizando, deixando de exercer o dever geral de cautela,

já que foi constatado, como dito e comprovado, pelos policiais militares que a motocicleta continha registro de furto/roubo, estando com a placa de identificação adulterada, não tendo, ademais, a defesa apresentado outros elementos de prova que possam levar a sua absolvição por ausência do elemento subjetivo do tipo.

Nesse sentido:

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO.

CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM
. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Apelação criminal pela qual busca a Defesa a absolvição ou a desclassificação para a receptação culposa e falsa identidade
. 2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório resta evidenciada a autoria e materialidade dos crimes de receptação e falsidade de documento público, não havendo que se falar em absolvição e desclassificação.

3. Tratando-se de receptação e apreendido o bem na posse do agente, cabe a este comprovar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido, o que não restou evidenciado no caso em exame. Inviável o pedido de desclassificação para a modalidade culposa.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF 07076305720208070014 1625564, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 06/10/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 17/10/2022).

Por tais motivos, não há como absolvê-lo pelo crime de receptação dolosa ou mesmo realizar a desclassificação para o crime de receptação culposa, conforme determina o §3°, do art. 180, do CP, pois o farto conjunto probatório acostado aos autos, demonstra claramente a prática do crime previsto no
caput
do art. 180, do Código Penal Brasileiro, pois o apelante era sabedor da origem ilegal do bem apreendido pela autoridade policial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 180, CAPUT,
DO CP E 14, CAPUT, DA LEI Nº 10. 826/03 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – RECEPTAÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IN DUBIO PRO REO – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADA – CONDUTA DELITIVA ESTAMPADA NA APREENSÃO DA RES EM PODER DO APELANTE – PROVA – ORIGEM LÍCITA INDEMONSTRADA – DEPOIMENTO DO POLICIAL REVERTIDO DE COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO ALTERNATIVO –– DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA INEQUÍVOCA SOBRE A ORIGEM CRIMINOSA – PARTICULARIDADES DO CRIME E DA PROVA –

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA INVIABILIZADA
– PERDÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO –
CONDUTA DO APELANTE QUE SE REVELA DOLOSA – RECURSO DESPROVIDO
.
No caso dos autos, o pedido de absolvição não tem resposta no conjunto probatório, pois restou comprovado que os réus possuíam pleno conhecimento de que a res furtiva tinha origem ilícita, principalmente pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa e as características do bem receptado, que fazem presumir o dolo, conduzindo à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem, o que no caso não ocorreu
.
Restando comprovada a realidade fática e autoria dolosa da receptação, não há que se falar em absolvição, bem como evidenciada a figura do dolo na conduta perpetrada pela apelante, sem lugar a desclassificação para a receptatio culposa
. Se as circunstâncias do delito demonstram a existência de dolo na conduta do apelante, não existe a possibilidade do reconhecimento do perdão judicial previsto no § 5º, do mesmo artigo 180, do Código Penal, tendo em vista que referida benesse é aplicável somente ao crime de receptação na sua forma culposa. (TJMT 10280968420218110003 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/08/2022).

02. DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 33, §4°, DA LEI N.° 11.343/06.

Roga o apelante, pela aplicação da causa especial de diminuição de pena,
ex vi
do art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pois alega que preenche os requisitos previstos na legislação em vigor.

Na espécie, o magistrado sentenciante afastou a incidência do §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, fundamentando sua decisão, nos seguintes termos:

“Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena. Não incide a causa de diminuição de pena do art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pois o imputado é dedicado a atividades criminosas, uma vez que foi condenado pelo crime de receptação e responde nesta vara a Ação Penal n.° 0006534-45.2019.8.14.0028, também pelo tráfico de drogas”.

Neste ponto, mais uma vez, entendo que não assiste razão ao apelante.

Após exame detalhado dos autos processuais, bem como da decisão mencionada alhures, que, entendo, apresenta fundamentos concretos e adequados, vê-se que resta impossibilitada a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pois o apelante se dedica a atividades criminosas, também pelos crimes de receptação e tráfico, além do que, a quantidade de drogas encontradas com o recorrente e outros materiais comumente utilizados na pesagem e preparação dos entorpecentes, como uma balança de precisão, não recomenda a aplicação da minorante, pois os fatos demonstram claramente que não se trata apenas de um pequeno drogas traficante, mas de alguém que se dedica aos crimes ligados ao comércio de entorpecentes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.
PEDIDO PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
UNÂNIME
.
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
.

I. A materialidade encontra-se provada por meio do laudo toxicológico definitivo, o qual testou positivo para o entorpecente conhecido como “maconha”, após exame nos 05 tabletes de erva prensada apreendidos em poder da apelante, totalizando 378,300 gramas. A autoria está provada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão da apelante, os quais confirmaram em juízo a versão da acusação, esclarecendo que, durante uma ronda de rotina, visualizaram a recorrente com um embrulho na mão, em atitude suspeita. Ao procederam a abordagem policial, constataram que a apelante se encontrava com tabletes de “maconha”. Os depoimentos, somados as circunstâncias em se deu o flagrante, com grande quantidade de maconha, juntamente com rolos de linha, próprios para a confecção dos embrulhos de droga, mostram que a ré efetivamente se dedicava ao comércio de entorpecentes. Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório se mostra harmonioso, não havendo

o porquê se falar em absolvição por falta de provas.

Precedentes;
DA PENA BASE

II. A pena base já se encontra fixada no mínimo legal, não havendo como reduzir a sanção inicial além do mínimo, dado o

óbice contido na Súmula 231 do STJ;

DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

III. A defesa ainda requereu o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração de dois terços. Todavia, observa-se que o pedido da defesa não merece provimento. Trata-se de grande quantidade de droga, mais especificamente, cinco tabletes de maconha prensada, claramente destinada a venda. As circunstâncias da prisão em flagrante, aliada a quantidade da droga, demonstram que a recorrente se dedica a atividade criminosa, não fazendo jus, portanto, ao benefício do art. 33, §4º da Lei de Drogas, que não se destina àqueles que fazem do tráfico, meio de vida.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004147-05.2019.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/04/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA.
PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE A PACIENTE DEDICA-SE A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, matéria não apreciada pelo Tribunal de origem inviabiliza a análise por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta. 2. Na hipótese, a tese defensiva de nulidade do mandado de busca e apreensão não foi debatida pela Corte de origem visto que não constou das razões de apelação da paciente, anexadas às e-STJ fls. 48/54, tampouco do corréu, que se limitou a alegar sua absolvição ao argumento de que a condenação é manifestamente contrária às provas dos autos. Portanto, se o tema não foi efetivamente debatido pelo Tribunal de origem, esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância
. 3. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 4. Na hipótese, a quantidade de droga apreendida (423 gramas de maconha), a despeito de ser considerável, se considerada isoladamente, não impediria a aplicação da minorante. Contudo, conforme foi destacado pelas instâncias ordinárias, a redutora do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, tendo em vista não se tratar de traficante eventual, mas de agente que efetivamente se dedica à atividade criminosa, especialmente pelas circunstâncias em que a droga foi apreendida, a qual foi encontrada em tabletes, bem como pela apreensão de duas balanças de precisão e de papéis filme recortados no tamanho aproximado da droga encontrada, além do fato de terem sido encontradas mensagens e fotos pela perícia realizada no aparelho celular da paciente, evidenciando a traficância perpetrada pelos réus. Portanto, uma vez demonstrada a dedicação da paciente, juntamente com o corréu, ao comércio ilegal de entorpecentes, a hipótese não era de incidência da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado.
5. Destaca-se, ademais, que a modificação da conclusão da Corte local, afastando-se, nos moldes pretendidos pela defesa, a conclusão de que a paciente não se dedica às atividades criminosas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 834.951/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
28/8/2023, DJe de 1/9/2023
.)

03. DO PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.

Por fim, pugna pela dispensa da pena de multa, em razão da situação econômica do réu.

Todavia, tal pedido não merece prosperar.

É sabido que
a imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal e a dispensa do pagamento da pena pecuniária a ele imposta ou a sua redução, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo
ad que
m. Ademais, observa-se que o apelante não trouxe ao conjunto probatório documentos capazes de comprovar sua insufiência financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
ISENÇÃO PENA DE MULTA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
. (...).
Não há se falar em dispensa da pena de multa decorrente de imposição legal, sendo que eventual isenção de pagamento deve ser analisada na fase da execução da pena, quando devidamente comprovada a hipossuficiência do réu. Recurso não provido
. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0000353-07.2021.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Francisco Borges Ferreira Neto, Data de julgamento: 26/10/2022 (TJ-RO - APR: 00003530720218220005, Relator: Juiz Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 26/10/2022)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023